Tribunal: TJES
Processo: 0005646-18.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime Tentado; Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005646-18.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMAR SOARES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. 2. Sabe-se que não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a exasperação da pena-base em 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias não se apresenta como excessiva. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005646-18.2021.8.08.0014

APELANTE: GILMAR SOARES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de apelação interposta por
Gilmar Soares Pereira
em razão de sentença que o considerou como incurso nas sanções dos
artigos 24-A, caput, da Lei 11.340/2006 e 147, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
,
condenando-o a uma pena de

11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção
,
em regime inicial
semiaberto.

Requer a defesa a
absolvição
do apelante e, subsidiariamente, a revisão da
dosimetria.

As pretensões não merecem acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de setembro de 2021, na Avenida Brasil, bairro Maria das Graças, no município de Colatina/ES, Gilmar, por motivação de gênero,
ameaçou de causar mal injusto e grave
à sua ex-companheira Laraíssa Cristina Lauretti da Cunha, por meio de palavras, bem como tentou ofender sua integridade física.

Na mesma ocasião,
o acusado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos autos de n. 0007455-77.2020.8.08.0014.

Extrai-se dos autos que Laraíssa estava indo à padaria juntamente à sua genitora Andrea e seu irmão. Nesse contexto, o denunciado, ao ver a vítima próxima ao local, foi atrás da mesma com o intuito de agredi-la, porém, foi impedido por seu amigo José Roberto.

Todavia, o denunciado começou a proferir xingamentos contra a vítima, chamando-a de
"vagabunda", "piranha" e "sem vergonha”
, porém, ao notar que a mesma estava fazendo uma ligação para a polícia militar, Gilmar afirmou que ela “poderia ligar para quem ela quiser, e que para mostrar que não estava brincando, que não era para ela voltar no bairro Ayrton Senna, que se a visse ali de novo, iria lhe matar”.

Em seguida, a vítima entrou na padaria, enquanto o denunciado ficou ao lado de fora lhe xingando e, novamente, a ameaçou de morte. Posteriormente, o denunciado se retirou de moto com seu amigo José Roberto.

Quanto ao pleito absolutório,

sem razão à defesa.

A
materialidade
e
autoria

do crime foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 12/16) e declarações colhidas na esfera policial e perante juízo, principalmente pela declaração prestada pela vítima.

O apelante, em sede de inquérito, negou todas as acusações (folha 216 do apenso):

[...] que o declarante desconfiava que Laraíssa estava lhe traindo, mas que teve a certeza após o fim do relacionamento, quando Laraíssa apareceu com o rapaz; que na data dos fatos, o declarante estava no bar do Tico, por volta das 19h00min (...) que quando estava no bar, a mãe de Laraíssa, Andréia, passou em frente, tendo a mesma lhe desferido algumas palavras, mas que no momento não compreendeu; que o amigo do declarante, José Roberto, que trabalha na lanchonete da Mida, localizada em frente à pracinha, disse ao declarante que Andréia estava lhe provocando e que era para o mesmo ir para casa e que enviaria seu lanche pelo motoboy; que nega ter visto Laraíssa na data dos fatos e nega ter partido para cima da mesma, tendo José Roberto como testemunha dos fatos supramencionados (...) que o declarante nega todas as acusações, que nega ter visto Laraíssa na data dos fatos [...]

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), Gilmar reafirmou sua versão apresentada em sede de inquérito, alegando que não houve qualquer discussão entre ele e sua ex-companheira no dia dos fatos. Ademais, esclareceu que, na verdade, a mãe da vítima o havia ofendido na ocasião.

A vítima, por outro lado, apresentou versão distinta. Em sede extrajudicial, afirmou o seguinte (folha 05 do apenso):

[...] que na segunda feira, dia 20/09/2021, a declarante estava indo na padaria no bairro Ayrton Senna junto com a mãe Andréia Simões Lauretti (...) e o irmão de 4 anos, e Gilmar estava do lado desta padaria em um bar; que quando Gilmar viu a declarante, foi atrás dela para agredi-la, mas um amigo dele, a pessoa de Zé Roberto (...) impediu que Gilmar a agredisse; que Gilmar então começou a xingar a declarante de vagabunda, piranha, sem vergonha; que com isso a declarante ligou para o 190; que quando Gilmar percebeu que a declarante estava ligando para a polícia, este disse que não estava brincando, que não era para a declarante voltar no Ayrton Senna, que se Gilmar visse a declarante ali de novo mataria Andréia; que a declarante não disse nada; que Andréia perguntou para Gilmar se a rua era dele e se ele teria comprado o bairro; que a declarante entrou na padaria junto com Andréia e o irmão e Gilmar ficou do lado de fora xingando a declarante de piranha, sem vergonha, e ainda disse várias vezes que iria matar a declarante; que a declarante saiu da padaria para esperar a polícia, Gilmar saiu de moto junto com Zé Roberto [...]

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), Laraíssa reafirmou sua declaração prestada em sede extrajudicial, alegando que, no dia dos fatos, quando Gilmar a viu,
saiu gritando e xingando no meio da rua, proferindo contra ela palavras depreciativas, como: “vagabunda” e “sem vergonha”
. Além disso, afirmou que Gilmar a ameaçou, dizendo que a mataria, assim como mataria a sua mãe, justamente no dia em que a medida protetiva havia sido deferida.

A testemunha José Roberto, amigo do acusado, afirmou, em juízo (mídia anexa aos autos digitais) que estava em um bar com Gilmar quando, de repente, avistaram Laraíssa, ocasião em que Gilmar ldisse: “essas pragas não o deixavam em paz”. Diante disso, a mãe da vítima, que sempre provocava o apelante, o chamou de “valentão” e, em resposta, Gilmar se levantou, momento em que o depoente pegou seu braço e o levou embora.

Assim, diante da
grande incongruência entre as declarações do acusado e de seu próprio amigo, José Roberto, nota-se que ambos os testemunhos estão revestidos de fragilidade
,
uma vez que não encontram apoio em nenhuma das outras provas reunidas nos autos.

O testemunho da vítima, por outro lado, é respaldado pela oitiva de sua mãe em juízo, que confirmou a versão apresentada por Laraíssa e os fatos narrados na exordial (mídia anexa aos autos digitais).

Ademais, deve-se destacar que, em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Dessa maneira, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, entendo por
cabalmente comprovado
que o apelante descumpriu medida protetiva e ameaçou sua ex-companheira,
sendo inviável o pleito absolutório.

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria,
também sem razão.

Sabe-se que
não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa
,
as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a exasperação da
pena-base
em
05 (cinco) meses e 06 (seis) dias
não se apresenta como excessiva.

No caso, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que ao menos duas circunstâncias devem ser sopesadas em desfavor do apelante. Afora os
antecedentes
do agente (
0001046-51.2021.8.08.0014, 0001314-08.2021.8.08.0014 e 0001313-23.2021.8.08.0014),
exsurge dos autos que os delitos foram praticados enquanto o réu estava em pleno cumprimento de pena em regime aberto, o que indica a incapacidade do réu de respeitar os convívios em sociedade.

Assim, diante de
duas
circunstâncias negativas, mantenho a
pena-bas
e fixada em
08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

Na segunda fase, Incide a agravante da
reincidência
, de forma que mantenho a elevação da pena ao patamar de 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Inexistem causas atenuantes.

Inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena. Contudo, para o concurso de crimes reconhecido (CP, art. 70), o MM. Juízo singular elevou a sanção na fração mínima de 1/6, fixando a pena
definitiva
em
11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime semiaberto
,
considerando a
reincidência específica
do apelante (artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal).

Em relação ao disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal,
deixo de abrandar o regime prisional
, uma vez que o regime inicial foi fixado sobretudo com base na condição de reincidente e nas circunstâncias judiciais negativas.

Não vislumbro a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, conforme o artigo 17, da Lei n. 11.340/06:

“Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.”

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.